Tribunal: TJDFT
Processo: 0723578-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723578-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LAERCIO DE ALMEIDA FIGUEIREDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum cível no 0720696-41.2023.8.07.0001 ajuizada por LAÉRCIO DE ALMEIDA FIGUEIREDO em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 159319626 do processo originário): “Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita e prioridade na tramitação. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de urgência na qual a parte autora pretende que a ré seja obrigada a autorizar o procedimento de “inserção de porth-a-cath, um cateter de acesso central de longa permanência”, além do Protocolo KPd 18 ciclos, com intervalos de 28 dias. Esclarece que é beneficiário do plano de saúde oferecido pela ré e que, para viabilizar o tratamento da doença mieloma, houve prescrição do tramento, mas, embora tenha feito a solicitação no dia 12/05/2023, até o momento não recebeu nenhuma resposta. Assim, requer, em sede de tutela de urgência, a imediata autorização do procedimento acima referido. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte estão amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que há nos autos prova do vínculo contratual existente entre as partes (ID 158932307), indicação médica para o tratamento médico acima referido (ID 159238129) e do silêncio do plano. No contrato celebrado entre as partes há cobertura para o tratamento da enfermidade da parte autora e, sendo assim, o plano de saúde não pode se negar a custear o procedimento indicado, eis que a escolha terapêutica mais adequada compete, exclusivamente, ao médico que acompanha o paciente. Registre-se que, ainda que não tenha fica claro a questão afeta à data em que o autor se tornou beneficiário do plano, tal questão perde a relevância diante da urgência que o estado de saúde e a idade do autor impõem. Confira sobre o tema o entendimento desta Corte de Justiça e do STJ quando se trata de tramento contra câncer: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COBERTURA DE MEDICAMENTO. CÂNCER. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de cobertura de tratamento com medicação. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciados os requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido que as operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos orais, utilizados em tratamento contra o câncer. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1691009, 07002542320238079000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito, a toda evidência, está presente em razão da doença que acomete a parte autora, do bem da vida que está em questão e de sua idade elevado. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo” ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a ré poderá pleitear a restituição dos valores despendidos com o tratamento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, no prazo de 48hs, forneça à parte autora autorização para inserção de porth-a-cath, um cateter de acesso central de longa permanência, além do Protocolo KPd 18 ciclos, com intervalos de 28 dias, pelo prazo que se fizer necessário ao tratamento, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), teto máximo que poderá ser ampliado. (...).”. Em suas razões recursais (ID 47863734), afirma que a operadora agravante tem o prazo de 21 dias para apreciar os pedidos de solicitação de caráter eletivo, conforme resolução n.o 566 da ANS. Afirma que está dentro do prazo para apreciar o pedido de liberação de medicamentos. Informa que o relatório médico indica que o paciente possui mieloma múltiplo com progressão da doença. Argumenta que não consta, no relatório médico, o nome de cada medicamento utilizado pelo paciente. Assevera que o medicamento Kyprolis endovenoso, conforme informações na bula, não há indicação para uso do mesmo na associação indicada (a (Kyprolis Pomalidomida Dexametasona). Menciona que o medicamento Pomalidomida não tem cobertura pelo plano, uma vez que não está no rol da ANS. Discorre sobre o direito que entende aplicar ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, todos do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravado comprovou ser beneficiário do plano de saúde. O relatório médico acostado aos autos originários (ID 159095691) atesta que o agravado possui mieloma múltiplo, sendo que necessita receber quimioterapia, com urgência, utilizando o protocolo KPD. A agravante afirma que o medicamento postulado não está incluindo no rol da ANS, bem como seria tratamento “off label”. Em juízo perfunctório, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicada por médico especialista. Com efeito, compete ao médico do agravado, o qual tem liberdade profissional, indicar e prescrever a terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde do paciente. Assim sendo, nesta fase de cognição sumária, entendo que, havendo previsão contratual de cobertura para a doença que acomete o agravado, não é admissível negar-lhe o tratamento, sobretudo quando respaldado em pedido médico que justifica devidamente a sua necessidade e urgência. Com efeito, não compete ao plano de saúde negar o tratamento sob a alegação de que a prescrição médica não está correta, pois se trata de tratamento “off label”. A negativa somente é possível mediante a comprovada inutilidade ou desnecessidade da intervenção, sendo que não há, ao menos neste momento processual, prova nesse sentido. Ao contrário, em juízo superficial, próprio desta fase processual, verifica-se que há documentos que indicam a gravidade da saúde do paciente, pessoa idosa, que necessita do início da quimioterapia prescrita, sob risco de morte. Inclusive, deve-se mencionar que recentemente foi publicada a Lei 11454/22, que permite a cobertura de procedimentos e medicamentos, mesmo fora dos casos do rol da ANS. Além disso, deve-se observar que o agravado não poderia esperar a tramitação processual para obter a tutela pretendida diante do seu quadro clínico, que demonstra necessidade imediata de iniciar a quimioterapia, sob risco de morte. A orientação que o egrégio tribunal de Justiça tem adotado é nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. TRATAMENTO OFF LABEL. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO MÉDICO. MEDULOBLASTOMA CEREBELAR. NEOPLASIA MALIGNA DO SISTEMA NERVOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa 428/2017, vigente ao tempo do evento (atualmente revogada pela RN 465/2021), disciplinando que consiste tratamento experimental aquele que não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso de off label, isto é, medicamento, cujo uso é indicado para situações divergentes daquelas previstas na bula registrada na Anvisa). Contudo, quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento, conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio, é o profissional médico. 2. Comprovada a prescrição do medicamento pelo profissional da área médica que assiste o paciente, bem como a necessidade do uso do fármaco para o integral restabelecimento da saúde, atenuação dos sintomas e consequente melhoria na qualidade de vida do enfermo, mostra-se abusiva a restrição do tratamento. 3. As resoluções da ANS estabelecem rol mínimo de procedimentos, competindo ao médico estabelecer o procedimento mais adequado ao seu paciente. Outrossim, não foi produzida qualquer prova apta a desconstituir a regularidade da solicitação médica. 4. A recusa injustificada à prestação de cobertura de tratamento médico configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, em face da angústia e sofrimento psíquico causado pela quebra da legítima expectativa do consumidor. O valor da indenização deve ser fixado em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654342, 07331693020218070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no PJe: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. INDICAÇÃO DE MEDICAMENTO "OFF LABEL". SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFIGURADA (CÂNCER). QUIMIOTERAPIA. ATESTADO FUNDAMENTADO POR MÉDICO. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL. LEI No 9.656/98. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, julga-se prejudicado o agravo interno, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado. 2. O direito à saúde, e consequentemente à vida, é um direito social consagrado na Constituição Federal em seu art. 6o. 3. A operadora de plano de saúde não pode se furtar à cobertura das despesas nos casos de emergência se presente idônea recomendação médica a justificar a necessidade de imediata intervenção com medicação para preservar a saúde e a própria vida. 4. O tratamento adequado para qualquer enfermidade é essencial para se evitar complicações e o paciente não pode ficar indiscriminadamente no aguardo da definição da tutela definitiva, que pode levar meses, enquanto sua saúde se deteriora, possivelmente de forma irreversível, gerando dano a bem jurídico (saúde e a vida) que supera eventual dano ao patrimônio da agravante. 5. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que é abusiva a recusa do fornecimento de medicamento tido como indispensável ao tratamento de paciente sob a alegação de que seu uso seria feito somente em caráter experimental, a chamada utilização "off label". 6. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1165739, 07200337120188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no PJe: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Do mesmo modo, não há o requisito do grave dano à agravante, pois, caso indeferido o pedido, poderá cobrar do agravado os valores gastos com o medicamento postulado. No caso, o perigo da demora milita em favor do agravado, que necessita iniciar o tratamento o mais rápido possível diante do quadro clínico apresentado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora